Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703759-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: FRANCISCO WALLISON LUCENA DA SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS e pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento proposta por Francisco Wallison Lucena da Silva (proc. no 0700238-20.2021.8.07.0018), deferiu a tutela provisória de urgência para assegurar a vaga do agravado no programa de residência regido pelo Edital no 1-RP-2/SES-DF/2021 (ID no 81898383, págs. 1-5). 2. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 23897824, págs. 1-2). 3. Os agravantes requereram a desistência do recurso diante da satisfação do direito pretendido pelo agravado (ID no 24175068). 4. Homologo o pedido de desistência e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO